Tribunal: TJDFT
Processo: 0745196-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão e contradição referente à natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda; (ii) omissão quanto ao fortuito externo decorrente da pandemia de Covid-19; e (iii) omissão quanto à base de cálculo da restituição de juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No tocante à natureza jurídica dos instrumentos, inexiste a omissão apontada, porquanto no item 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Quanto ao fortuito externo decorrente da pandemia de Covid-19, o item 7 do acórdão tratou da matéria e afastou a causa excludente de responsabilidade invocada.
6. Por outro lado, deve-se acolher a alegação das embargantes no sentido de o valor pertinente aos juros de obra a serem restituídos à parte autora carece de esclarecimento, para efeitos de cumprimento da sentença, com a adoção dos valores informados na coluna “Juros” da Planilha de Evolução exibida (ID 77815527). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2037527, 0711451-87.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer que devem ser adotados os valores informados na coluna “Juros” da Planilha de Evolução exibida para a restituição dos juros de obra, mantidos os demais termos e fundamentos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023; TJDFT, Acórdão 2037527, 0711451-87.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.